Tribunal: TJPA
Processo: 0809961-62.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809961-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AGRAVADO: MACIEL SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANTIDO A DETERMINAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$1.000,00 (HUM MIL REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). DIREITO À SAÚDE E A VIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que não suspendeu a determinação da agravante em arcar com o procedimento cirúrgico do autor/agravado, sob pena de incorrer em multa diária
no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

II - Ressalto que continuo com o entendimento de que estamos diante do direito à saúde e a vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico necessário.

III –
No que se refere ao rol de procedimentos da ANS, entende esta Magistrada que uma vez existente no contrato a doença, a operadora de saúde deve garantir o tratamento mais condizente às especificidades do paciente, no intuito de prover dignidade humana e qualidade de vida ao beneficiário.

Iv – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2° TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809961-62.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

ADVOGADO: ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA

AGRAVADO: MACIEL SANTOS SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MACIEL SANTOS SOUSA.

Afirma que o procedimento cirúrgico para implante de eletrodos de estimulação cerebral profunda, nos moldes como foi solicitada pelo médico assistente, não preenche as diretrizes/ requisitos (DUT38 e 39) estabelecidas pela ANS.

Aduz que
a irreversibilidade é patente, pois não terá como obter o devido ressarcimento dos custos com o tratamento, em função do cumprimento da liminar concedida, na hipótese do pedido principal ser julgado improcedente.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em seu recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
MACIEL SANTOS SOUSA.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, que não suspendeu a determinação da agravante em arcar com o procedimento cirúrgico do autor/agravado, sob pena de incorrer em multa diária
no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta análise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Ressalto que continuo com o entendimento de que estamos diante do direito à saúde e a vida que podem ser maculados caso se postergue o tratamento médico necessário.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URGÊNCIA PRESCRITO POR MÉDICO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E RISCO RESULTANTE DA DEMORA. INOCORRÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROCEDIMENTO QUE PODE SER COBRADO POSTERIORMENTE CASO SE CONSTATE QUE A AGRAVADA NÃO FAZIA JUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Resta cristalina a probabilidade do direito alegado pela Agravada ao pleitear liminarmente a cirurgia, haja vista que há nos autos documentação apta a comprovar que está a Agravada necessitando do procedimento prescrito por profissional que vem lhe acompanhando.

II - Evidente o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, tendo e vista que estamos diante do direito à saúde e à vida que podem ser maculados caso se postergue o procedimento cirúrgico comprovadamente necessário.

III – Não estamos diante de medida irreversível, posto que a qualquer momento a liminar pode ser revista e o procedimento cobrado por via própria caso seja ao final demonstrado que a Agravada, por qualquer razão, não faria jus ao tratamento que lhe fora prestado. (Tje/Pa. Agravo nº0800302-97.2021.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 22/03/2022).

Reafirmo que
no que se refere ao rol de procedimentos da ANS, entende esta Magistrada que uma vez existente no contrato a doença, a operadora de saúde deve garantir o tratamento mais condizente às especificidades do paciente, no intuito de prover dignidade humana e qualidade de vida ao beneficiário.

Ante o exposto, indeferi o pedido de efeito suspensivo e, neste momento, mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, de de 2023.

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 16/11/2023